Tribunal: TJBA
Processo: 8063582-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063582-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO TAVARES MOREIRA NETO

AGRAVADO: JOSEMAR COSTA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
YASMIN DA SILVA PURIFICACAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. AÇÃO POSSESSÓRIA. IDENTIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO PETITÓRIA E POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA CARNEIRO JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, sob o fundamento de existência de conexão com ação possessória anteriormente distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se a coincidência do imóvel litigioso é suficiente para caracterizar a conexão entre ações de naturezas distintas, apta a justificar a reunião dos feitos e a modificação da competência, nos termos do art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A configuração da conexão exige identidade ou comunhão de pedido ou de causa de pedir, não se admitindo interpretação ampliativa fundada apenas na similitude fática ou na coincidência do bem da vida.
4 – A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade, ao passo que a ação apontada como conexa ostenta natureza possessória, voltada à proteção da posse de fato.
5 – A distinção entre as naturezas jurídicas das demandas evidencia a inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido, afastando a incidência do art. 55 do CPC.
6 – A declinação de competência, fundada exclusivamente na identidade do imóvel, configura modificação indevida da competência, em afronta ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO
8 – Recurso conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da conexão e determinar o prosseguimento da Ação de Imissão na Posse perante o Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8063582-46.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOSÉ CARLOS DA SILVA CARNEIRO JÚNIOR e como agravado JOSEMAR COSTA DA PURIFICAÇÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.